Tribunal: TJSP
Processo: 1004213-56.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA E RECONVENÇÃO. Sentença de parcial procedência da ação principal e improcedência da reconvenção. Inconformismo da requerida-reconvinte.
Duplicata mercantil. Fornecimento de concreto. Protesto de quantia já paga. Cálculos do requerido que demonstram a quitação do débito remanescente, conforme recibos assinados pelo

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA E RECONVENÇÃO. Sentença de parcial procedência da ação principal e improcedência da reconvenção. Inconformismo da requerida-reconvinte.
Duplicata mercantil. Fornecimento de concreto. Protesto de quantia já paga. Cálculos do requerido que demonstram a quitação do débito remanescente, conforme recibos assinados pelo credor. Cobrança realizada em exercício irregular de direito.
Sentença mantida. Recurso desprovido.